Tribunal: CARF
Processo: 11080.733281/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733281/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.322 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
JOEL SIDINEI DOS SANTOS SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do Imposto de Renda
aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou
vantagens percebidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações,
honorários, entre outras denominações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 10-54.323, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, que, por
unanimidade de votos (fls. 161/164), restou assim acordado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733281/2013-87
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.322 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733281/2013-87

a) julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido
relativamente à parte da glosa da dedução de previdência oficial e da compensação de imposto
de renda retido na fonte relativamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Municipais de Gravataí, e;
b) não conhecer da parte referente à omissão de rendimentos recebidos em
reclamatória trabalhista e à glosa parcial do correspondente IRRF, tendo em vista a
concomitância de ação judicial sobre a mesma matéria.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento, às fls. 08/14, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor
de R$ 10.328,42, calculado até 31.10.2013.
A fiscalização informa que, em decorrência de ação trabalhista movida contra SIJ
Serviço de Informações Judiciárias Ltda, apurou omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente de R$ 29.638,36 e glosou compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte de R$ 524,35.
E, relativamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Municipais de Gravataí, glosou dedução indevida de previdência oficial de R$ 25,35 e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 39,19.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 02/03, alegando, relativamente aos
valores recebidos acumuladamente, que os rendimentos indicados como omitidos são isentos ou
correspondem a honorários advocatícios. Quanto às glosas de dedução com previdência oficial e
de compensação de IRRF relativas ao Instituto de Previdência de Gravataí, aduz que declarou os
valores conforme constou nos comprovantes fornecidos pela fonte pagadora.
O despacho às fls. 158 comunica a existência de ação judicial deferindo
antecipação de tutela suspendendo a exigibilidade do crédito tributário referente à omissão dos
rendimentos recebidos acumuladamente na reclamatória trabalhista.
A d. DRJ esclareceu que no tocante à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente não se instaurou o litigio, mormente a existência de ação judicial sobre a
mesma matéria:
A tributação sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em reclamatória
trabalhista indicados como omitidos na presente notificação de lançamento está sendo
discutida na Justiça Federal. A sentença do Procedimento Comum do Juizado Especial
Cível no 5070876-29.2013.404.7100/RS, anexada às fls. 141/157, determina a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apurados pela RFB que não tenham
observado o entendimento ali exarado. Assim, relativamente a esta parte – omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente de R$ 29.638,36 e glosa de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 524,35 –, deve ser declarada a
renúncia à instância administrativa pela interposição de ação judicial.
Assim, afirmou a d. DRJ que o litigio cinge-se a glosa de dedução de previdência
oficial de R$ 25,35 e de compensação de imposto de renda retido na fonte de R$ 39,19 relativos
à fonte pagadora Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.322 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733281/2013-87

E, na parte conhecida, ante a ausência de comprovantes fornecidos pela fonte
pagadora, bem como das alterações promovidas pela fonte pagadora na sua DIRF, sem a devida
correção na DAA, manteve-se esta parte do lançamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 14.4.2015, conforme Aviso de
Recebimento dos correios – AR, à fl. 171, o recurso foi interposto em 14.5.2015, assim
sintetizado (fls. 174/176):
Afirmou que o recorrido acórdão teria esclarecido que os valores inicialmente
informados pela fonte pagadora Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos
Municipais de Gravataí foram posteriormente retificados na sua DIRF.
Assim, restaria inconteste que o contribuinte teria sido induzido ao erro.
Defendeu que não haveria necessidade de apresentar qualquer documento de
prova nesse sentido, “visto que o equívoco na informação de dados pela fonte pagadora na DIRF
e posterior retificação, são incontestes, sendo inclusive declaradas nas razões de decidir do r.
acórdão administrativo”.
Ressaltou, por conseguinte, que o contribuinte em nenhum momento se furtou de
suas obrigações perante o FISCO.
Asseverou que apresentou sua declaração de ajuste anual com total exatidão
quanto aos valores dos quais tinha ciência, conforme a própria fiscalização infere no lançamento.
Contudo, por erro exclusivamente da fonte pagadora, o Recorrente teria sido
induzido ao erro na sua declaração de ajuste anual, motivo pelo qual não poderia ser penalizado
por erro de terceiro.
Portanto, inexistiria causalidade para incidência de multa, devendo sua incidência
(de multa) quanto à glosa da dedução de previdência oficial de R$25,35 e compensação de
imposto de renda retido na fonte de R$39,19, relativamente ao Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, ser afastada de plano.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte JOEL SIDINEI DOS SANTOS SILVEIRA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.322 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733281/2013-87

do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A lide está adstrita à glosa da dedução de previdência oficial de R$25,35 e
compensação de imposto de renda retido na fonte de R$39,19.
Para a fiscalização os valores declarados em DIRF pela fonte pagadora são
diferentes daqueles declarados na DAA pelo ora Recorrente.

O recorrido acórdão atesta que a fonte pagadora teria alterado tais valores e na
ausência de retificação da DAA manteve o lançamento:
Entretanto, conforme a fiscalização esclareceu no lançamento, estes valores
inicialmente informados foram alterados pela fonte pagadora na sua DIRF.
Consequentemente, eles também deveriam ser corrigidos na DAA do notificado.
Em que pese o fato do Recorrente ter defendido que não haveria necessidade de
apresentar qualquer documento de prova, a existência de informações dissonantes entre a os
valores declarados pela fonte pagadora em DIRF e os valores declarados na DAA carecem de
esclarecimentos e comprovação.
Ou seja, o Recorrente deveria ter trazidos, aos autos, a DIRF, ou outro documento,
que teria suportado os valores declarados na sua DAA. Como não o fez cabe, tão somente, neste
momento aceitar que as informações constantes no lançamento fiscal estão corretas.
Assim, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.322 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733281/2013-87

Fl. 187
DF CARF MF
Original